Tribunal: TJMT
Processo: 0002069-49.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002069-49.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CICERO RICARDO TOMAZ DA SILVA - CPF: 027.759.143-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALOISIO ALVES DE SOUZA - CPF: 284.241.071-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Furto qualificado. Pleito absolutório. Alegação de ausência de provas. Improcedência. Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. Pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo. Não acolhimento. Circunstância suficientemente demonstrada. Readequação da pena-base. Procedência parcial. Premeditação que autoriza o acréscimo na pena basilar. Fatos posteriores que não justificam o desabono da vetorial referente à culpabilidade do agente. Regime inicial de cumprimento da pena devidamente fixado no meio semiaberto. Circunstância judicial desfavorável. Reincidência.
Pleito de isenção das custas processuais. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, fixando-lhe a pena em três anos e seis meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de dez dias-multa.

II. Q
uestões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para embasar a condenação do acusado; (ii) aferir se o laudo de constatação realizado pelos investigadores de polícia é suficiente para atestar a qualificadora do rompimento de obstáculo;

(iii) examinar se os argumentos utilizados para recrudescer a pena-base são idôneos; (iv) apreciar se o meio semiaberto para início de cumprimento da pena foi corretamente fixado pelo Juiz sentenciante; e (v) verificar a possibilidade de isentar o apelante do pagamento das custas judiciais.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitiva restaram demonstradas pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmadas judicialmente.

4. Presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, não há de se falar na exclusão da qualificadora pelo fato de não ter sido elaborado laudo pericial oficial.

5. A premeditação indica maior reprovabilidade da conduta, sendo argumento idôneo para a exasperação da pena basilar.

6. A desfiguração da
res furtiva
com o propósito de facilitar sua revenda, embora reprovável, não autoriza o agravamento da pena-base, por se tratar de
post factum
impunível.

7. Embora a pena tenha sido fixada abaixo de quatro anos de reclusão, torna-se viável a fixação do regime semiaberto, diante da reincidência do réu.

8. A isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, não cabendo análise na fase de conhecimento.

IV.
Dispositivo e teses

9. Recurso Parcialmente Provido.

__________

Tese de julgamento: “
1. A ausência de realização do exame pericial, quando devidamente justificada por circunstâncias concretas, não obsta o reconhecimento do rompimento de obstáculo, desde que a referida qualificadora esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova. 2. A premeditação indica maior reprovabilidade da conduta, sendo argumento idôneo para a exasperação da pena basilar. 3.
A análise da isenção das custas processuais compete ao juízo das execuções penais
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, art. 59 e art. 155, § 4º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp 2.174.028/AL, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 8.5.2025;
TJMT – Apelação n. 0002241-98.2018.8.11.0012, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 23/05/2025
;
TJMT – Apelação n. 0002669-58.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Cícero Ricardo Tomaz da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelo delito descrito no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de três anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de dez dias-multa (Id. n. 272407001).

A Defesa argumenta que não existem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual requer a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. I, do CP, ao argumento de que o rompimento de obstáculo não restou comprovado por prova técnica.

Pleiteia, ainda, a readequação da pena-base, ao argumento de que o Juízo
a quo
não utilizou fundamentos válidos para negativar as vetoriais relativas à culpabilidade do agente e às circunstâncias do delito.

Almeja, cumulativamente, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que a sanção não ultrapassou quatro anos de reclusão.

Por fim, requer o afastamento das custas processuais, com a consequente suspensão da exigibilidade do seu pagamento, uma vez que o apelante é economicamente hipossuficiente (Id. n. 272407011).

A douta Promotora de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. n. 272407018).

De igual modo, o ilustre Procurador de Justiça José de Medeiros se posicionou contrariamente aos pleitos defensivos, sintetizando o parecer da seguinte forma:

“Apelação Criminal – Furto qualificado – Recurso defensivo – 1. Pleito absolutório – alegada insuficiência probatória: A Defesa sustentou que a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação do apelante, razão pela qual requereu sua absolvição – Sem razão – Autoria comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que se mostraram coesos e coerentes – Acusado preso em posse da res furtiva sem apresentar justificativa plausível para tanto – Palavra dos policiais harmônicas com outros elementos probatórios – Jurisprudência TJ/MT – Condenação que deve ser mantida. 2. Pleito de decote da qualificadora, de reforma da pena e de fixação de regime inicial mais brando: A Defesa argumentou que não há perícia apta a comprovar o rompimento do obstáculo, de modo que requereu o decote da qualificadora. Sustentou que a fundamentação utilizada para recrudescer a pena-base foi inidônea, motivo pelo qual pugnou pela reforma da reprimenda. Aduziu que o quantum de pena e que a neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais impõem um regime inicial mais brando, razão pela qual pugnou pela fixação do regime inicial aberto – Sem razão – Prescindibilidade de realização da perícia – Existência de outras provas idôneas e aptas a evidenciar o rompimento do obstáculo – Jurisprudência TJ/MT – Qualificadora que deve ser mantida – Fundamentação utilizada para majorar a basilar que se mostrou idônea e encontrou amparo no conjunto probante – Pena-base que não merece reforma – Possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso em decorrência da reincidência e de circunstâncias judiciais negativas – Regime semiaberto que deve ser mantido. 3. Pleito de isenção das custas processuais: A Defesa aduziu que o réu é hipossuficiente, razão pela qual pleiteou a isenção do pagamento das custas processuais – Sem razão – Efeito da condenação, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal – Matéria reservadas ao Juízo da Execução Penal, que deve analisar a capacidade econômica do réu no momento de lhe exigir o pagamento. Sentença que deve ser mantida inalterada. Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 281340357).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao Eminente Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Contudo, o
pleito absolutório não comporta provimento.

Ressai da denúncia que entre a noite de 8.12.2018 e a madrugada de 9.12.2018, nas dependências do depósito de materiais para construção situado na Rua Cristóvão de Jesus, s/nº, Bairro São José, no Município de Barra do Garças, o apelante Cícero Ricardo Tomaz da Silva subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, uma bobina com aproximadamente quatrocentos metros de fios de cobre, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencente à vítima Aloísio Alves de Souza. Eis o teor da inicial:

“Segundo apurado, na data em questão, o denunciado dirigiu-se até a referida escola, onde havia trabalhado temporariamente como auxiliar de eletricista contratado pela empresa (A Construtora) da vítima para trabalhar na reforma do imóvel, com o fim de subtrair bens valiosos ali existentes. Lá chegando, valendo-se do horário de menor vigilância e da ausência de pessoas no prédio da escola, arrombou a parede com folhas de zinco que dava acesso ao interior do depósito de materiais para construção, levantando uma lâmina de zinco, na parte inferior do lado esquerdo, próximo à porta do depósito, com o uso da força física, conforme demonstrado pelo Relatório de Investigação de fl. 50-IP e pelo Auto de Constatação em local de furto qualificado de fl. 51-IP, bem como pela fotografia acostada à fl. 52-IP. Em seguida, o acusado adentrou ao depósito de materiais para construção da escola e apoderou-se da referida bobina com fios de cobre, que ali se encontrava, e evadiu-se. Após a subtração, o denunciado escondeu a res furtiva em sua residência, localizada naquelas proximidades, e no dia 10/12/2018, a levou para uma borracharia, também situada nas cercanias da sua residência, para ser posteriormente vendida (...)” (Id. n. 272406919).

O ofendido Aloísio Alves de Souza, em sede extrajudicial, declarou ser proprietário de empresa atuante no ramo da construção civil.

Narrou que, no dia 9.12.2018, o barracão da obra sob sua responsabilidade foi arrombado e que, do local, foi subtraída uma bobina contendo fios de cobre.

Acrescentou que, pouco tempo após o registro do boletim de ocorrência, foi procurado por policiais civis, os quais lhe informaram que o objeto furtado havia sido encontrado em poder do apelante, seu ex-funcionário, a quem prontamente reconheceu:

“Que, em relação aos fatos em apuração, o declarante tem a empresa A.S. Construtora, sendo que estava realizando um serviço na escola Almirinda Gomes de Farias, no bairro São José; Que, seu eletricista precisava de mais pessoas para realizar o serviço e então contratou dois rapazes que moram no próprio bairro; Que, no sábado, quando deixou a obra, os equipamentos e ferramentas ficaram trancados no barracão de obra, sendo que, quando foi no domingo, a diretora da escola, a qual não se recorda o nome, ligou para o declarante e informou que haviam entrado no barracão de obra, pois havia sinais de arrombamento; Que, de imediato foi ao local e, quando lá chegou, deparou com a lateral do barracão arrombada; Que, verificou o que estava faltando, sendo que todas as ferramentas estavam ali, somente deu por falta de uma bobina de fio de cobre utilizada para fazer aterramento de para-raio; Que, então veio a esta delegacia no domingo e registrou a ocorrência do furto da bobina (...) Que, a bobina de fio que foi levada tinha aproximadamente uns 300 metros de cabo 35 mm, sendo que pesava em torno de uns 150 kg e não sabe dizer como a pessoa conseguiu levar; Que, hoje foi no bairro São José, onde informou aos policiais militares sobre o furto acontecido e também na delegacia da Polícia Civil; Que, também na parte da manhã esteve em um local no bairro São José onde o pessoal compra sucatas e alumínios e conversou com uma senhora, à qual informou que, se aparecesse alguém vendendo uma bobina de cobre como a foto mostrada no aparelho celular do declarante, que ligasse para a polícia, pois se tratava de material furtado; Que, o declarante informou as características do objeto e repassou aos policiais militares; Que, hoje, por volta das 15:30 horas, recebeu um telefonema dos policiais militares, os quais disseram que haviam encontrado a bobina que havia sido furtada e que era para comparecer na Central da Polícia Militar; Que, quando chegou na Central da Polícia Militar, deparou com sua bobina, a qual de imediato reconheceu como sendo a que havia sido furtada; Que, também tinha 12,5 kg de cabo cortado em pedaços menores, os quais os policiais militares informaram que haviam sido encontrados no ferro-velho da mulher onde o declarante tinha estado pela manhã (...) Que, quem furtou a bobina foi um rapaz que trabalhou na obra por uns quatro dias (...)” (Id. n. 272406919 - p. 13).

Os policiais militares Jonathan dos Santos Evangelista e Kleyesman Moreira Resende, em sede inquisitorial, relataram que, por meio de denúncia anônima, tiveram conhecimento de que uma grande quantidade de fio de cobre, supostamente furtado, havia sido localizada em uma borracharia.

Informaram que, no mencionado local, encontraram o material pronto para ser transportado por um terceiro chamado Clodoaldo, a pedido do suposto proprietário dos fios, o acusado Cícero, que foi preso em flagrante delito:

“Que, é soldado da Polícia Militar e que no dia de hoje, 10/12/2018, esta GUPM foi acionada por terceiros de forma anônima, em que uma bobina grande de cobre, que supostamente seria produto de furto, se encontrava próxima a uma borracharia na Rua Delvita Gaivão, no bairro São José, nesta cidade; Que, a GUPM foi ao local juntamente com os investigadores de polícia Matheus e Joaquim e que, na chegada ao local, foi localizada a referida bobina em cima de uma camionete F-1000 de cor cinza, de propriedade de Clodoaldo, onde o mesmo iria receber um frete para transportar este material do suspeito Cícero; Que, diante do fato, a GUPM fez a detenção do suspeito Cícero e a condução da testemunha Clodoaldo; Que, a GUPM indagou o suspeito se teria outra quantidade de cobre em algum outro lugar e o mesmo informou que havia vendido 12,5 kg para a reciclagem (Araguaia Metais) pela quantia de R$ 150,00; Que, a GUPM foi até a Araguaia Metais, localizada na BR-070 sentido Cuiabá/MT, e que a responsável da reciclagem, a suspeita Lilian, confirmou que havia adquirido o cobre de Cícero no dia de hoje, 10/12/2018, e que, neste instante, Lilian foi informada que o cobre era objeto de furto; Que, Lilian foi conduzida também para a Central de Atendimento juntamente com o outro suspeito, Cícero; Que, o suspeito Cícero relatou para a GUPM que tinha vínculo com o local onde foi furtado o objeto e que prestou serviços até a data de 07/12/2018 para a escola Delice de Farias, onde foi furtada a bobina, conforme BO n. 2018.379966; Que, o suspeito nega ter furtado o material e relata ter comprado de um indivíduo não identificado no dia 09/12/2018, aproximadamente às 22 horas, na rua próxima ao local do furto; Que, foi realizado contato com a vítima Aloísio, que se fez presente na Central de Registro de Ocorrência, e que a mesma reconheceu o material recuperado como sendo de sua propriedade” (Id. n.
272406919 - pp. 8 e 11).

Em juízo, o policial Kleyesman confirmou ter localizado o apelante no exato momento em que este tentava vender os fios de cobre furtados.

Acrescentou que o acusado admitiu já ter comercializado outra parte do material com um estabelecimento de reciclagem, informação que foi corroborada pela proprietária do local, Lilian Madalena Caetano:

“Essa ocorrência aí era de uma obra, daquela da escola no Bairro São José, fica localizada em frente a uma companhia nossa. Hoje é uma companhia da polícia ambiental. Nós estávamos lá na companhia e aí o pessoal responsável pela obra lá nos procurou informando que naquela madrugada um bolo de fio de cobre teria sido furtado. Aí nós levantamos mais informações, ele passou mais informações e diante o ocorrido aí, a gente que procurou fazer rondas e saber o paradeiro dos fios. Nós localizamos um rapaz que era o suspeito, ele estava de posse com esses fios e estava oferecendo tentando vender esse fio aí por quilo, né? Reciclagem. E aí nós perguntamos, qual que era a origem desse material? A princípio ele mentiu, né? Falou que que ele tinha conseguido de outra maneira lá. Mas a gente foi apertando ele lá e aí ele falou, ‘não, eu peguei lá na obra’ salvo eu estou enganado, acho que ele foi até servente lá, né? trabalhou nessa obra, por isso que ele tinha conhecimento desse material lá, por conta do alto valor. Aí nós perguntamos, né, nós levamos até a vítima. A vítima falou, olha, tem um material a mais, não é só isso não, é uma bobina, completa e aí está faltando parte desse material? E aí nós perguntamos, ‘o que você fez, desse material?’ aí ele nos informou que teria vendido uma parte desse material com reciclagem. Nós perguntamos, qual era reciclagem e ele levou a equipe até a reciclagem, chegando lá na reciclagem, o pessoal afirmou que fez a compra desse material, desse quilo, e tinha lá esse material nessa reciclagem. Aí nós recuperamos, pegamos o todo o material, mais o suspeito e mais o pessoal da reciclagem, encaminhamos para a nossa central e confeccionamos o boletim de ocorrência... Isso, a vítima nos acompanhou, né? A proprietária aí do material, ele reconheceu e nos afirmou que sim, que era, que pertencia a ele esse material. Foi cortado, eu me recordo que teve, teve um corte, que era um fio interiço, era uma bobina, era um fio completo, né? Houve um corte aí desse material, mas ele recordou que era dele sim... - A senhora Lilian, a proprietária desse comércio, ela teria assim apresentado algum documento com relação a esse produto? – Não, não apresentou. - Então o produto estava novo, porque estava ainda na bobina quando foi retirado do, quando foi subtraído da obra? – Sim” (trecho extraído dos memoriais finais do MP – Id. n. 272406995).

Lilian Madalena Caetano, tanto na fase policial quanto em juízo, relatou que um mototaxista conhecido se dirigiu ao seu estabelecimento de reciclagem acompanhado de Cícero, oferecendo cerca de doze quilogramas de fios de cobre para venda.

Afirmou que adquiriu do acusado o material pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais):

“que estava trabalhando na reciclagem e chegou um mototaxista, que já conhecia, acompanhado do réu Cícero, pessoa que lhe ofereceu 12 kg de cobre picado. Na oportunidade, comprou o material, pagando R$ 15,00 por kg, afirmando que não tinha conhecimento de que o bem era furtado, pois estava picado e não sabia que era de uma bobina” (Id. n.
272406919 - p. 26).

O mototaxista mencionado foi identificado como Neurivan e, ao ser inquirido sobre os fatos, confirmou que conduziu um homem até o estabelecimento de reciclagem de Lilian. Afirmou, contudo, que não sabia o motivo da ida ao local, pois permaneceu do lado de fora, aguardando o passageiro, sem sequer descer da motocicleta.

O acusado Cícero Ricardo Tomaz da Silva, interrogado apenas na fase policial, confirmou que estava de posse dos fios de cobre e que vendeu aproximadamente doze quilogramas do material para Lilian.

Negou, contudo, a prática do furto, alegando que teria adquirido o produto de um transeunte desconhecido pela quantia de seiscentos reais, sem suspeitar de sua origem ilícita.

Acrescentou, ainda, que trabalhou por sete dias na escola onde o crime ocorreu:

“Que, no domingo, por volta das 22:00 horas, o interrogando estava em um bar, no bairro Nova Barra, ingerindo bebida alcoólica e, quando saiu do local, deparou-se com um indivíduo não identificado rolando uma bobina com fios de cobre pelo asfalto, o qual lhe abordou e disse que aquele material era para venda, pedindo R$ 600,00; Que, segundo o interrogando, em nenhum momento pensou que poderia ser produto de furto, mesmo considerando as circunstâncias, ou seja, horário, local, modo de transporte etc.; Que, o interrogando comprou os fios, pagando R$ 600,00 em espécie; que o interrogando levou a bobina com os fios para sua residência; Que, hoje no período vespertino levou a bobina com os fios ate uma borracharia que fica próximo de sua residência e no local perguntou se o borracheiro tinha alicate para cortar um pedaço do fio, o qual disse que sim, emprestando a ferramenta; Que o interrogando cortou aproximadamente 12kg e foi até o comércio de Lilian Madalena Caetano, vendendo o fio pela quantia de R$ 120,00, a qual lhe pagou em dinheiro; Que, o interrogando retornou para a borracharia onde estava o restante dos fios e, lá chegando, havia muitos policiais que passaram a indagá-lo sobre a procedência dos fios; Que, segundo o interrogando, trabalhou por 7 dias em uma escola do mesmo bairro onde reside, cujo responsável pela obra é justamente a vítima Aloísio, saindo do local na quarta-feira, uma vez que a obra havia terminado; Que, o interrogando confirma ter passado na obra no dia 08/12/2018 (sábado) à procura de Laerte, mas o mesmo não estava no local, negando, no entanto, que tenha subtraído a bobina com os fios; Que, o interrogando tinha conhecimento de que no local havia bobinas com os fios” (Id. n. 272406919 - p. 19).

Dessa forma, restou evidenciado que o investigado foi preso em flagrante na posse do objeto furtado, circunstância por ele próprio confirmada.

A versão apresentada pelo apelante, no sentido de que adquiriu a bobina de fios de cobre de um terceiro desconhecido, além de carecer de lógica, não restou comprovada por nenhum elemento dos autos.

Ademais, chama a atenção o fato de que a
res
foi retirada justamente do local onde o investigado havia prestado serviço dias antes do delito.

Não bastasse, observa-se que o agente, logo após o delito, envidou esforços para repassar o bem a terceiros, tendo, inclusive, fragmentado o fio em diversas partes, evidenciando a intenção de realizar uma venda rápida — conduta compatível com aquele que pratica o furto e busca dissipar o produto do crime para se eximir de responsabilidade.

Portanto, embora não haja testemunha presencial do furto em si, o conjunto probatório revela, de forma segura, que o agente, ciente da existência de materiais de considerável valor no local dos fatos, decidiu furtar parte deles.

Como bem concluiu o ilustre Procurador de Justiça José de Medeiros, a dinâmica da prisão em flagrante permite concluir que o apelante foi o autor do furto:

“Como bem se observou da exposição probatória, Cícero trabalhou na obra que era efetuada pela empresa do ofendido Aloísio e sabia dos materiais que existiam no local, conforme ele mesmo registrou em seu interrogatório extrajudicial.

Além disso, a narrativa fática apresentada por todas as testemunhas foi coesa e verossímil. Em todos os casos foi apontado que um homem (Cícero) procurou suporte para comercializar fios de cobre, inclusive tendo ido até o estabelecimento de reciclagem da corré Lilian, que adquiriu parte do material.

A tentativa de venda dos fios foi abordada pela testemunha Clodoaldo na fase inquisitorial, que ainda acrescentou que o réu optou por guardar o material em uma borracharia, mesmo local em que a res furtiva foi encontrada.

A ida ao comércio de reciclagem foi confirmada pelo mototaxista Neurivan na fase policial e judicial. A testemunha ainda narrou que buscou o acusado Cícero próximo de uma borracharia, reforçando os depoimentos anteriormente mencionados.

Toda essa dinâmica encontrou amparo nas palavras da corré Lilian, que afirmou que Cícero esteve em seu estabelecimento vendendo fios de cobre e que ele foi trazido pelo mototaxista Neurivan.

Não bastasse, o policial militar Kleyesman contou que localizou o objeto furtado em posse de Cícero e que, após diligências, confirmou tanto a venda de parte dos fios para Lilian, quanto o proprietário da res furtiva, pois o ofendido Aloísio se dirigiu à Delegacia e reconheceu o produto que foi subtraído de sua obra.

Assim, observa-se que o conjunto probante se provou mais do que suficiente para evidenciar a autoria delitiva do apelante, pois demonstrou a verossimilhança da dinâmica fática registrada por todos os envolvidos e a confirmação da palavra dos policiais por outros elementos probatórios (...)

A versão do acusado, ao contrário, não encontrou respaldo no que foi produzido nos autos, vez que relatou ter adquirido o material de um indivíduo não identificado e por uma quantia totalmente desproporcional ao preço real (declarou o pagamento de R$ 600,00 por um material que foi avaliado em R$ 8.000,00 – ID 272406919, p. 19 e 57).

Portanto, diante do que foi exposto, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório em razão da insuficiência probatória, razão pela qual a condenação deve ser mantida” (Id. n. 281340357 - Pág. 5).

Portanto, havendo provas suficientes quanto à autoria e à materialidade delitiva, e estando a versão do acusado isolada nos autos, a condenação deve ser mantida.

A Defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o fundamento de que não foi realizado exame pericial que comprovasse essa circunstância.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que, na fase investigativa, foi elaborado Auto de Constatação no local do delito, no qual se verificou o arrombamento de uma parede de zinco do local em que o bem foi subtraído:

“01 — Existem vestígios de violência contra o patrimônio? Sim.

02 — Em que consistem estes vestígios? Parte da lâmina de zinco amassada com uma linha perpendicular de 40° a 45°, conforme foto anexo.

03 — Seus aspectos indicam terem sido produzidos recentemente? Sim.

04 — Por esta violência foram vencidos obstáculos? Sim.

05 — Qual era ou quais eram esses obstáculos? Parede de zinco externa do depósito.

06 — Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Emprego de força física ou mecânica.

07 — Qual ou quais foram esses instrumentos? Prejudicado” (Id. n. 272406919 – p. 68)

O referido documento foi subscrito pelo Delegado Wilyney Santana Borges Leal e pelos investigadores de polícia Aurélio Dourado Barros, Esly Borges Massena e Simone Lemes, o que lhe confere credibilidade.

Além disso, conforme já mencionado, a própria vítima relatou que o local onde o material estava armazenado havia sido arrombado. Ressalte-se que não há qualquer elemento nos autos que indique a falsidade de suas declarações.

Este egrégio Tribunal já fixou a tese de que o exame pericial indireto, subscrito por agentes policiais, constitui meio de prova idôneo para comprovar o rompimento de obstáculo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VIABILIDADE. IDONEIDADE DA PROVA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO ACUSADO. MURO COM DOIS METROS DE ALTURA. NECESSIDADE DE ESFORÇO PARA ULTRAPASSAR A BARREIRA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REJEIÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE POR FORÇA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. MEDIDA DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA.

(...)

5. O exame pericial indireto [Auto de Constatação em Local de Delito] subscrito por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias que demonstram a violação da grade da janela da casa da vítima constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

6. Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo (...)”

(TJMT – Apelação n. 0002241-98.2018.8.11.0012, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado em 23/05/2025; destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ARROMBAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SLÚMULA N. 83 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ é posta no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, ou que tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. No caso dos autos, entretanto, apesar de não ter sido realizado o exame pericial, concluiu o Tribunal de origem que a vítima relatou ter constatado que o ato delituoso ocorreu após o réu ter arrombado janela de quarto de sua casa, o que foi ratificado pelo próprio réu, em juízo. Também é posto como prova o auto de levantamento do local do delito em que constam imagens fotográficas que demonstram a ocorrência do arrombamento. 3. Presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, não há falar na exclusão da qualificadora. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental improvido”

(STJ - AgRg no REsp: 2061222 SC 2023/0089059-6, Rel. Des. Jesuíno Rissato Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, Data de Julgamento: 11/03/2024, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Importa salientar que, em casos dessa natureza, não se revela razoável exigir que a vítima aguarde a realização de perícia formal em seu estabelecimento, permanecendo por dias com o local exposto e vulnerável em razão do rompimento de uma das entradas. Tal circunstância justifica a realização do exame pericial fora dos estritos parâmetros previstos na legislação processual penal.

Nessa linha intelectiva, trago acórdão desta colenda Câmara, conduzido pelo primoroso voto proferido pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR O EXAME DE CORPO DE DELITO PELA PROVA TESTEMUNHAL PELO DESAPARECIMENTO COMPLETO DOS VESTÍGIOS – VIDRO DA FRENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUEBRADO COM UMA PEDRA – ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO POLICIAL, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO APELADO – EXAME SUPRIDO – LICITUDE – PRECEDENTES STJ – QUALIFICADORA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos resta evidenciado o rompimento através do relatório policial, depoimentos dos policiais militares e da confissão extrajudicial do apelado, que afirmou que pegou uma pedra e quebrou o vidro da frente do estabelecimento comercial, ou seja, romper o obstáculo e adentrar no local, não sendo razoável que a vítima permanecesse com o seu imóvel arrombado aguardando a realização da perícia, de forma que, pela impossibilidade de se averiguar o rompimento de obstáculo, poderá ser o exame de corpo de delito substituído pela prova testemunhal”

(TJMT – Apelação n. 0002669-58.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/04/2024, Data de Publicação: 03/05/2024).

Sob outra vertente, destaca-se que,
in casu,
restou demonstrado que a violação da parede do imóvel era evidente, de fácil constatação, sendo outro fator que justifica a ausência da elaboração de exame pericial especializado.

Por essas razões, a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo deve ser mantida.

A Defesa requer, cumulativamente, a readequação da pena-base, ao argumento de que o Juízo
a quo
não utilizou fundamentação válida para negativar os vetores correspondentes à culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime.

Com razão, em parte.

O Magistrado sentenciante
,
na primeira fase da dosimetria, negativou as vetoriais concernentes à culpabilidade do agente e às circunstâncias delitivas, nos seguintes termos:

“As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, sendo sua culpabilidade exacerbada, tendo em vista que além de praticar a subtração, o réu alterou a res furtiva de forma a propiciar sua venda no comércio local sem as características originais, diminuindo a possibilidade de constatação de sua origem ilícita. As circunstâncias também são reprováveis, visto que o réu agiu com planejamento prévio, visto que trabalhou anteriormente na obra de onde subtraiu os materiais, sabendo a forma e onde eram acondicionados.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses” (Id. n. 272407001 - Pág. 7).

No que diz respeito às circunstâncias do delito, há elementos que demonstram que a conduta superou a gravidade ínsita ao tipo penal.

Isso porque o apelante admitiu que trabalhou no local onde o delito ocorreu e que tinha conhecimento da existência de depósito de bobinas de fio de cobre no interior do imóvel. Tal circunstância evidencia que sua conduta foi premeditada.

Como bem apontou o Magistrado singular, o planejamento prévio, demonstrando a premeditação do agente, é fundamento apto a justificar o acréscimo da pena basilar.

Em recente julgado, a Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.318), fixou as seguintes teses:

“1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto”

(STJ – REsp 2174028/AL, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, julgado em 8.5.2025, publicado em 13.5.2025).

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Tribunal segue o mesmo entendimento:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (enunciado n. 49).

Portanto, verifica-se que, nesse ponto, a pena basilar do apelante foi recrudescida mediante fundamentação válida.

Todavia, o mesmo não se pode dizer acerca da fundamentação adotada pelo Juízo singular para desabonar a vetorial concernente à culpabilidade do agente, considerando que a alteração da
“res furtiva de forma a propiciar sua venda no comércio local sem as características originais, diminuindo a possibilidade de constatação de sua origem ilícita”
se trata de um fato ocorrido após a consumação delitiva, de modo que, embora seja circunstância reprovável, não pode servir para justificar o recrudescimento da pena-base.

Como já restou consolidado pela jurisprudência, a única circunstância judicial (art. 59, do CP) que autoriza a exasperação da pena-base por fato posterior ao delito é aquela referente às consequências do crime. A análise da culpabilidade do agente deve estar restrita ao
iter criminis
, de modo que fatos posteriores, por mais graves que sejam, não servem como fundamento válido para o seu desabono.

Portanto, nesse ponto, a pena-base deve ser readequada, razão pela qual, mantendo-se a fração adotada pelo Juiz singular (1/8 aplicado sobre a diferença das penas mínima e máxima), a redimensiono para dois anos e nove meses de reclusão.

Permanecem inalteradas as demais etapas da dosimetria, encontrando-se a pena definitiva em dois anos e nove meses de reclusão, além de dez dias-multa.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas processuais, salienta-se que a sua fixação é imperativo lógico do art. 804 do Código de Processo Penal, independentemente da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de cinco anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Destarte, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento

ao recurso, para readequar a pena-base para dois anos e nove meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de dez dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025